Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS RECURSOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL. ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. NÃO CABIMENTO. BIS IN IDEM. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. COAUTORIA. TEORIA MONISTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Reconhecido na sentença o direito de recorrer em liberdade, carece o réu/apelante de interesse recursal quanto ao ponto. Conhecimento parcial de um dos recursos.
2. A busca pelo lucro fácil constitui elementar do próprio tipo penal do roubo, não podendo ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias previstas no art. 59, para fins de majoração da pena base na primeira fase da dosimetria.
3. A pena de multa decorre do preceito secundário do tipo penal, de tal sorte que sua isenção configuraria ofensa ao princípio da legalidade.
4. O Código Penal adota a teoria unitária, ou monista, segundo a qual quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incorre nas penas a ele cominadas.
5. A divisão de tarefas e a unidade de desígnios configuram a coautoria delitiva, inexistindo nos elementos dos autos qualquer indício de cooperação dolosamente distinta por parte do réu, que ficou no veículo enquanto seu corréu praticava a ação violenta, para, em seguida, empreenderem fuga.
6. Apelação do primeiro réu conhecida e não provida. Apelação do segundo réu parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.